Tribunal: TJBA
Processo: 8004208-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004208-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto AGRAVANTES: ANTÔNIO URBANO DOS SANTOS PESTANA e OUTROS (3) Advogado: JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: PAULO EDUARDO PRADO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. PRAZO RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, ao fundamento de sua intempestividade, sob alegação de erro material quanto à indicação do período de suspensão dos prazos processuais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o erro material, na indicação do período de suspensão dos prazos processuais compromete a conclusão acerca da intempestividade do recurso; e estabelecer se é possível afastar o requisito de admissibilidade da tempestividade, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a existência de erro material na fundamentação da decisão monocrática, no tocante ao período de suspensão dos prazos, em desacordo com o art. 220 do CPC. Verifica-se que houve efetiva suspensão dos prazos processuais em 08/12/2025 e no período de 20/12/2025 a 20/01/2026, consoante previsão legal. Considera-se que a disponibilização da publicação da decisão primeva sucedeu em 02/12/2025, e a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis conduz ao término em 26/01/2026. O Instrumental foi protocolizado em 27/01/2026, após o prazo legal, caracterizando sua intempestividade. O erro material na fundamentação não altera o resultado da decisão, quando este se mantém juridicamente correto, com esteio nos elementos dos fólios. Afasta-se a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, para suprir requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 220. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004208-65.2026.8.05.0000, tendo como Agravantes ANTÔNIO URBANO DOS SANTOS PESTANA e OUTROS, sendo Agravado o BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.